Tribunal: TJSP
Processo: 2058939-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indenização por Danos Materiais e Morais. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a decisão que determinou a penhora de 10% dos valores recebidos como aposentadoria pela sócia da empresa executada, até a liquidação do débito. Mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC, se já houve diversas tentativas frustradas de o credor satisfazer seu crédito, e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indenização por Danos Materiais e Morais. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a decisão que determinou a penhora de 10% dos valores recebidos como aposentadoria pela sócia da empresa executada, até a liquidação do débito. Mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC, se já houve diversas tentativas frustradas de o credor satisfazer seu crédito, e ainda, desde que o montante do percentual penhorado não acarrete em excessiva onerosidade ao devedor, de forma a comprometer seu sustento. Recente entendimento trazido no julgamento do EREsp n. 1.874.222/DF. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.